Tribunal: TJES
Processo: 0007900-33.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007900-33.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MUNIZ DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1.
a jurisprudência deste e. Tribunal possui o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena corpórea aplicada. 2. não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva. 3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007900-33.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MUNIZ DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS MUNIZ DE MELO
,

inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em suas razões, a defesa almeja a reforma da pena de multa e do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna, ainda, pelo direito do apelante recorrer em liberdade, bem como pela concessão da justiça gratuita.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da tese apresentada.

Inicialmente, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê, com clareza, as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente, e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime semiaberto deve ser mantido.

Prosseguindo, a defesa requer a reforma da pena de multa, fixada na sentença em 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo.

A valoração da pena de multa deve ser analisada com base nas circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, em conjunto com a capacidade econômica do acusado.

Além disso, a jurisprudência deste e. Tribunal possui o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena corpórea aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Nesse sentido:

(...) A quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa aplicada.

(Classe: Apelação, 0005534-55.2021.8.08.0012, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/Jul/2023).

Portanto, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa também deve ser estabelecida em seu patamar mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa, conforme o art. 49, do CP.

A defesa ainda pretende o direito do apelante recorrer em liberdade, contudo,
vislumbra-se que a manutenção da custódia do apelante está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo,
na garantia da ordem pública, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Repriso que a jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania é pacífica, no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Firme nesses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a pena de multa, bem como determinar ao Juízo a quo que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.